Tribunal: TJSP
Processo: 1004123-41.2020.8.26.0481
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Mandado de segurança – Servidora pública estadual – Contagem do tempo de serviço para fins de obtenção do direito ao adicional por tempo de serviço e licença-prêmio – Ordem concedida mantida em grau recursal – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Mandado de segurança – Servidora pública estadual – Contagem do tempo de serviço para fins de obtenção do direito ao adicional por tempo de serviço e licença-prêmio – Ordem concedida mantida em grau recursal – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.311.742/SP (Tema 1.137) – Decisão da turma julgadora que contraria a jurisprudência sedimentada no Col. Supremo Tribunal Federal – Retratação operada.